Tribunal: TJBA
Processo: 8046423-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046423-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: M. E. L. E. A.

Advogado(s)
:
MANOEL GUIMARAES NUNES, CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES

AGRAVADO: INSPIRA MUDANCA PARTICIPACOES S/A

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO ANTECIPADA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. ESTUDANTE EMANCIPADA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR PARA MEDICINA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. AUTONOMIA PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por estudante emancipada contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória para a expedição antecipada do certificado de conclusão do ensino médio ou, alternativamente, para autorização de realização das provas finais, a fim de possibilitar sua matrícula em curso de Medicina para o qual foi aprovada. A decisão agravada fundamentou-se na inexistência de requisitos objetivos para a progressão escolar excepcional, em suposto descumprimento da carga horária mínima e na existência de dependências, além de aplicar, por analogia, a orientação do Tema 1.127 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a expedição antecipada de certificado de conclusão do ensino médio a estudante emancipada, regularmente matriculada, aprovada em vestibular, com base em alegada excepcionalidade; e (ii) estabelecer se a autorização judicial para realização antecipada de avaliações finais pode ser concedida, em substituição à deliberação da instituição de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito invocado não se encontra suficientemente demonstrada, dada a ausência de comprovação inequívoca de desempenho acadêmico excepcional ou maturidade pedagógica que justifique a flexibilização do modelo regular de progressão escolar.

O boletim escolar revela desempenho satisfatório, mas não comprova excelência generalizada que permita concluir pelo domínio pleno do conteúdo exigido para a certificação de conclusão do ensino médio.

O laudo psicológico juntado aos autos, embora reconheça a maturidade da estudante, não é conclusivo quanto à sua aptidão para antecipação da certificação com base em critérios técnicos objetivos.

A aprovação em vestibular para curso de Medicina, embora relevante, não supre os requisitos legais para a conclusão da educação básica, tampouco substitui a verificação formal da aprendizagem pela instituição de ensino.

A aplicação analógica do Tema 1.127 do STJ é cabível, pois, ainda que não se trate de exame supletivo, o objetivo de antecipar a conclusão do ensino médio para ingresso em curso superior aproxima-se da hipótese vedada pelo precedente.

O art. 24, V, “c”, da LDB, ao prever o avanço mediante verificação do aprendizado, não autoriza a substituição do juízo técnico-pedagógico da instituição por decisão judicial baseada em cognição sumária.

A autorização para realização antecipada de avaliações finais, por seu caráter satisfativo, não pode ser concedida sem comprovação de ilegalidade ou abuso por parte da instituição, cuja autonomia pedagógica é garantida por lei.

A matéria controvertida exige dilação probatória, especialmente quanto à verificação de critérios acadêmicos e regulamentos internos da instituição, o que inviabiliza a concessão da tutela provisória em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A expedição antecipada de certificado de conclusão do ensino médio pressupõe comprovação inequívoca de excepcionalidade acadêmica e maturidade pedagógica, não sendo suficiente, por si só, a aprovação em vestibular.

A autonomia pedagógica da instituição de ensino deve ser preservada, competindo-lhe avaliar a aprendizagem e estabelecer as condições para progressão e certificação dos alunos.

A antecipação de avaliações finais por decisão judicial somente é admissível em casos de comprovada ilegalidade ou abuso, o que demanda instrução probatória incompatível com o juízo de cognição sumária próprio da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 205; LDB (Lei nº 9.394/1996), arts. 24, I e V, “c”; 35 e 44, II; CPC, art. 300; art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.840.812/SP (Tema 1.127), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.02.2020; TJRS, AI nº 5011208-46.2024.8.21.7000, Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, j. 25.06.2024; TJPA, AI nº 0806019-90.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.05.2022; TJSP, AI nº 2178703-21.2020.8.26.0000, Rel. Des. José Maria Câmara Junior, j. 21.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046423-90.2025.8.05.0000, em que figuram como
agravante M. E. L. E. A. e como agravada INSPIRA MUDANCA PARTICIPACOES S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02